Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA CEBALHO - CPF: 943.177.551-49 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES - CPF: 574.078.789-00 (APELADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), THIAGO DE PINHO SILVA FILHO - CPF: 062.536.541-01 (ADVOGADO)]

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito do tipo engavetamento, ocorrido na Rodovia MT-251, em trecho conhecido como
“Portão do Inferno”
. O Apelante alega que a Apelada teria deixado seu veículo imobilizado em via pública sem a devida sinalização, o que teria ocasionado a colisão traseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) verificar se a Apelada concorreu culposamente para o acidente, a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorrência de cerceamento de defesa. O Apelante não requereu expressamente a produção de prova pericial na fase de especificação de provas, limitando-se à indicação de depoimento pessoal e testemunhas, nos termos do art. 357 do CPC.

4. No mérito, a dinâmica do acidente revela colisões sucessivas típicas de engavetamento, provocadas por redução abrupta de velocidade por veículo à frente. As testemunhas, inclusive as arroladas pelo autor, confirmaram que o veículo da ré foi atingido enquanto ainda estava parado ou em movimento lento, com a condutora em seu interior, sem tempo hábil para adoção de medidas preventivas.
5. Testemunhas, inclusive arroladas pelo próprio Apelante, confirmaram que a Requerida estava dentro do veículo no momento da colisão, afastando a alegação de abandono do automóvel ou ausência de sinalização.

6. A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do condutor quando demonstrado que sua conduta não foi voluntária nem contribuiu de forma culposa para o evento danoso.
7. Inexistência de culpa concorrente, pois não há conduta da Apelada que tenha concorrido para o acidente, sendo também vítima do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de requerimento expresso para produção de prova pericial na fase própria conduz à preclusão do direito e não configura cerceamento de defesa. 2. Em casos de colisões múltiplas e inevitáveis, aplica-se a teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor atingido involuntariamente. 3. A caracterização de culpa concorrente exige conduta culposa de ambas as partes com nexo causal para o evento, o que não se verifica na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1796300/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/08/2021;
TJ-MT, Apelação Cível 1008103-75.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/11/2023.
TJ-DF, Ap. Cív. 0700504-67.2022.8.07.0019, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIO DA SILVA CEBALHO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
,

movida por
SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de dano moral indenizável, diante da breve duração do protesto (sete dias, dos quais cinco úteis), e da alegada insignificância do valor do título; ainda, o excesso no valor arbitrado a título de indenização, requerendo, subsidiariamente, a redução para o patamar de R$ 1.000,00.
(ID. 320395409)

Em
contrarrazões
, a Apelada suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial, necessária para elucidar a dinâmica do acidente, especialmente quanto a alegada velocidade incompatível atribuída à sua condução. No mérito, sustenta que a responsabilidade da Requerida decorre da omissão em sinalizar o veículo imobilizado em plena via de rolamento, conduta que viola o dever legal previsto no art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta que a aplicação da teoria do corpo neutro é indevida no caso concreto, pois a inércia da Requerida teria contribuído de modo direto para o acidente. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a dinâmica do acidente e a suposta velocidade excessiva que lhe foi atribuída na sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que em nenhum momento, principalmente na manifestação de especificação de provas de ID. 325163869, o Autor postulou pela produção de prova pericial. Ao contrário, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da Requerida e a produção de prova testemunhal.

O Código de Processo Civil estabelece que a formulação de requerimentos para a produção de provas deve ser feita de forma expressa e fundamentada na fase adequada, qual seja, em sede de especificação de provas, nos termos do art. 357 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA TESTEMUNHA. ROL APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRESUNÇÃO DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A indicação do rol de testemunhas na contestação não se confunde com a produção da prova, que ocorre durante a audiência de instrução e julgamento (arts . 450 e 453 do CPC). Embora na contestação a parte tenha apresentado o rol de testemunha, na fase de especificação de provas informa que não dispõe de outros documentos além dos já apresentados e reitera as provas já produzias nos autos. 2. A ausência de pedido expresso na fase de especificação conduz à presunção de desistência dos requerimentos feitos anteriormente e afasta a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07005046720228070019 1920254, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2024) Destaquei

Vale ressaltar, ainda, que o próprio juízo de origem, ao analisar os
Embargos de Declaração
opostos pelo Autor, esclareceu que
“
a própria situação (TODOS DEIXARAM O LOCAL DO FATO), não seria crível mesmo que requerido, prova pericial a ser produzida, vez que impossível, passando então, a ser necessária a produção de prova testemunhal e de depoimentos pessoais, o que ocorreu nos autos.”.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
,

movida por
MÁRCIO DA SILVA CEBALHO
,

em face de
SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES
,
alegando ter colidido com a traseira do veículo da Requerida, na data de
15 de outubro de 2022
, na Rodovia
MT-251, Km 45
, sob o fundamento de que o veículo da Apelada estaria
imobilizado em plena pista de rolamento sem qualquer sinalização de emergência
, o que teria causado o acidente do tipo “engavetamento”, resultando em danos de monta à sua caminhonete,
VW/Amarok
, utilizada para o trabalho. Pleiteou, por isso, a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais
, totalizando
R$ 67.980,00
.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Sem delongas, versa os autos sobre pedido indenizatório por suposta conduta ilícita praticada pela requerida em via pública, que após se envolver em acidente, manteve seu veículo parado em rodovia sem a sinalização devida, fato esse que teria corroborado com a colisão traseira do autor culminando com as avarias de grande monta no seu veículo (amarok).

Por sua vez, a requerida sustentou em contestação que o acidente em comento, sendo esse fato incontroverso, foi causado por terceiros que não foram chamados a compor a lide. Argumentou que a colisão foi na forma de “engavetamento”, muito rápido, que teve o envolvimento de 05 (cinco) carros, estando à requerida igualmente como vítima.

Diante disso, pugna pela improcedência da lide, pela ausência de provas da responsabilidade pelo evento danoso.

Pois bem.

Questões preliminares e processuais analisadas por ocasião do saneamento,
passo ao mérito
:

Como relatado, a controvérsia firmada nos autos caminha unicamente quanto à existência ou não de culpa do(a) condutor(a) do veículo Creta, placa QCC5162, de propriedade da ré, contra acidente que causou danos materiais ao veículo da parte autora.

Nessa toada, sustenta o autor que a requerida,
de maneira volitiva
, deixou de aplicar medidas de segurança e obrigatórias quanto à sinalização de que estava parada na via, inércia que teria lhe causando os diversos danos expostos em pedido exordial.

A tese inaugural não comporta acolhimento,
EXPLICO E FUNDAMENTO
:

No caso em tela, diferentemente do aduzido na inicial, o veículo amarok conduzido pelo autor atinge na traseira do veículo creta da requerida, que ainda estava entendendo o que acontecia na via, vez que havia outros carros parados na mesma situação.

Tal circunstância, ocorrência de acidente tipo “engavetamento” foi informado nos boletins de ocorrência lavrados na ocasião e anexados aos autos pelas partes – id. 109248449 e 130079665.

Se isso não bastasse, a dinâmica relatada pelas partes foi controvertida, tanto pelo fato de o autor estar em velocidade incompatível com a via, como pela requerida e os demais ocupantes estarem ou não fora do veículo sem realizar atos de segurança, que no caso, seria a sinalização da via.

Sobre isso, destaco novamente o depoimento de testemunha que consolida os fatos apresentados pela requerida, de que o evento foi rápido e que estaria dentro veículo quando por desatenção exclusiva do autor veio a chocar na traseira de seu veículo com força, decorrente de velocidade exacerbada, fato que impossibilitou a frenagem culminando com nova colisão grave, verbis:

“(...)
Sr. Edmilson:

“que acidente foi subindo a serra ‘portão do inferno’, engavetamento. Que houve uma pancada dura/forte por parte da amarok. Que a senhora Silvana estava dentro do carro. Que havia 6 carros envolvidos. Que o creta bateu no meu carro porque a amarok bateu”.

Logo, as provas produzidas nos autos, especialmente as testemunhas e depoimentos pessoais, afastam totalmente qualquer possibilidade da existência de vontade próprio do condutor do creta e da requerida de deixar por inércia de sinalizar a via, vez que restou evidente que o engavetamento deu-se de forma imprevisível, bem como a parada na via, sem que fosse possível realizar manobra ou sinalização.

Destarte, inexistindo qualquer conduta dolosa ou culposa por parte da requerida no evento que deu causa ao sinistro e aos danos em desfavor do autor, não há que se falar em ato ilícito, tampouco no dever de indenizar por parte das requeridas, conforme preconiza o art. 927 do Código Civil vigente.

Com efeito, demonstrado pelas requeridas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus de incumbência destas (art. 373, inciso II, do CPC)
, in casu, a total ausência de culpa pelo acidente envolvendo particularmente os dois veículos (creta e amarok), por parte da ré, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

A propósito:

(
STJ - REsp: 1796300 PR 2018/0343708-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021);

AINDA:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008103-75.2020.8.11 .0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que fixo em 10% sobre o valor da CAUSA, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(...)”.
(ID. 325163960)

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos se volta à responsabilidade civil decorrente de colisão entre veículos ocorrida em 15 de outubro de 2022, na Rodovia MT-251, em trecho conhecido pela geografia sinuosa e pela existência de diversos declives, especialmente nas proximidades da região do
“Portão do Inferno”
, em
Chapada dos Guimarães/MT.

Segundo o Apelante, a Apelada teria sido responsável pelo referido acidente, ao deixar seu veículo imobilizado na via sem qualquer sinalização de emergência, o que teria ocasionado o engavetamento.

Contudo, do conjunto probatório formado se constata que a conduta da Apelada não foi, em momento algum, causadora do acidente.

Das provas produzidas, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o acidente decorreu de um engavetamento rápido e sucessivo, iniciado por outro veículo que reduziu a velocidade para transpor um quebra-molas, fato que desencadeou uma sequência ininterrupta de colisões entre os automóveis que trafegavam no mesmo sentido.

A testemunha
Edmilson Xavier de Melo,
que também foi vítima no engavetamento, foi categórica ao afirmar que as colisões ocorreram de maneira extremamente rápida e sucessiva, não havendo tempo hábil para que qualquer dos condutores adotasse providência para evitar os impactos subsequentes. Em seu depoimento, afirmou:
“foi subindo a serra 'portão do inferno', antes do redutor um carro parou e outro bateu, que tentou frear pra não bater e só escutou a pancada atrás. Que houve uma pancada dura/forte por parte da amarok. Que a senhora Silvana estava dentro do carro. Que havia 6 carros envolvidos. Que o creta bateu no meu carro porque a amarok bateu.”.
(ID. 325163924)

Ademais, a testemunha arrolada pelo próprio Apelante, Sra.
Juliane Dias Oliveira
, corroborou integralmente a versão da defesa, ao afirmar que
“a Sra. Silvana estava dentro do veículo no exato momento da colisão”
, o que contradiz frontalmente a narrativa trazida na inicial e reiterada no recurso de apelação, segundo a qual a Apelada teria abandonado o carro e deixado de sinalizar a via.

Diante desse contexto fático, aplica-se ao caso a
Teoria do Corpo Neutro,
que
“afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida.”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10234724920198260001 São Paulo, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 13/05/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022),
vez que, neste caso, atuou como simples instrumento, impondo-se a exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro. Isso porque a Requerida freou bruscamente o seu veículo para evitar a colisão com o automóvel que seguia à sua frente, sendo, entretanto, imediatamente atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo Apelante.

Vale destacar que, no caso, foi o veículo do Apelante que colidiu na traseira do automóvel da Apelada, projetando-o à frente e ocasionando impactos sucessivos com outros veículos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, diante de colisões sucessivas e inevitáveis, deve ser excluída a culpa dos condutores que, atingidos por terceiros, não puderam evitar a sequência de impactos. Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais. 2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1796300 PR 2018/0343708-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Neste mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA – EXCLUDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente automobilístico. In casu, apesar de ter diretamente causado o dano, não teve domínio sobre o fato, atuando na condição de corpo neutro, motivo pelo qual há exclusão do nexo de causalidade por configurar fato de terceiro.

Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é decisão que se impõe. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008103-75.2020.8.11 .0040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Quanto a alegação de culpa concorrente, também não merece acolhimento, uma vez que a caracterização da culpa concorrente pressupõe que ambas as partes tenham contribuído, de forma causal e relevante, para o evento danoso. No entanto, o conjunto probatório dos autos é unânime em demonstrar que a Apelada não praticou qualquer conduta capaz de influenciar na ocorrência do acidente, sendo, ao contrário, também vítima das circunstâncias imprevisíveis e sucessivas que o originaram.

Portanto, não há como imputar à Apelada a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do Apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO DA SILVA CEBALHO
, mantendo intacta a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025